Tribunal: TJSP
Processo: 2095438-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação securitária. Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela CEF ou pela União. CEF que manifestou o seu interesse no feito em relação aos mutuários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação securitária. Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela CEF ou pela União. CEF que manifestou o seu interesse no feito em relação aos mutuários Lenilza Jorge Godoy e Luiz Carlos Rocha, coautores da ação, devendo o feito ser desmembrado nesse sentido e remetido à Justiça Federal. Mantido o acórdão anterior no tocante à prescrição, ad referendum do Juízo a quem se redistribuir o processo, pelo declínio de competência à Justiça Federal, nos termos do § 4o, artigo 64 do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095438-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que é agravante SUL
AMÉRCIA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados LUIZ
CARLOS ROCHA e LENILZA JORGE DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37.525.
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000.
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Agravados: Lenilza Jorge de Godoy e Luiz Carlos Rocha.
Juiz Dr. Alexandre Vicioli.
Origem: 1a Vara do Foro de Dois Córregos.
Processo na origem no 0000822-86.2017.8.26.0165.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
securitária.
Insurgência da ré quanto à competência para a apreciação
do processo e ao prazo prescricional. Ação que fora
proposta após 26.11.2010. Tema 1011 de Repercussão
Geral. Tese fixada no RE 827.966/PR. Competência da
Justiça Federal em caso de manifestação de interesse pela
CEF ou pela União. CEF que manifestou o seu interesse no
feito em relação aos mutuários Lenilza Jorge Godoy e Luiz
Carlos Rocha, coautores da ação, devendo o feito ser
desmembrado nesse sentido e remetido à Justiça Federal.
Mantido o acórdão anterior no tocante à prescrição, ad
referendum do Juízo a quem se redistribuir o processo, pelo
declínio de competência à Justiça Federal, nos termos do §
4o, artigo 64 do Código de Processo Civil. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto contra a r. decisão copiada às fls. 214/216
que, em ação de indenização securitária, assim dispôs:
“[...] II) Rejeito as preliminares de incompetência, formação
de litisconsórcio necessário e ilegitimidade de parte passiva. Isso porque nos casos de
discussão entre seguradora e mutuário do sistema financeiro habitacional em razão de vício
na obra, que não afete o Fundo de Compensação de Variações Salariais, inexiste
interesse da Caixa Econômica Federal e da União a justificar a formação de litisconsórcio
passivo necessário. É o que se extrai do documento de fls. 370, emitido pela C.D.H.U.
Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no CC
126.352/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 26/06/2013, DJe 05/08/2013; EDcl no AgRg no Ag 1254930/PE, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 09/05/2012; AgRg no
AREsp 33.888/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/02/2012, DJe 24/02/2012. [...] V) A prejudicial de mérito de prescrição da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
indenização também não pode ser acolhida. Os danos narrados na inicial têm caráter
sucessivo e gradual, dando ensejo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária e
renovando a pretensão do beneficiário do seguro; o termo inicial da prescrição é, portanto, o
momento em que comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 244.497/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013. Analisando-se os autos, embora a
notificação extrajudicial tenha sido encaminhada à C.D.H.U. (recebidas em 15/01/2015
- fls. 55 e 68), o fato é, em cognição sumária, não há como se saber a data exata dos
danos supostamente existentes nos imóveis, o que somente poderá ser apurado após
a realização de laudo pericial. Assim, rejeito a prejudicial de mérito”.
Sustenta a ré a incompetência absoluta da
Justiça Estadual diante da legitimidade passiva da Caixa Econômica
Federal. Tece considerações sobre o recurso repetitivo 1.091.363/SC e
sobre as Leis n. 12.409/11 e n. 13.000/2014. Assevera, para tanto, que
“desde 1988, o FCVS assumiu permanentemente a responsabilidade pelo
equilíbrio técnico-atuarial de todas as apólices públicas de seguro
habitacional
do
Sistema
Financeiro
da
Habitação
(SH/SFH),
independentemente da data de celebração do contrato e, mais
recentemente, a partir de 2010, passou a garantir de forma direta as
coberturas oferecidas aos contratos vinculados às referidas apólices,
deixando de contar com a prestação de serviços que até então era
demandada às seguradoras” e que, por isso, “o FCVS suporta diretamente
toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH,
relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66,
ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL responsável pela regulação e
cobertura dos sinistros, na qualidade de administradora do FCVS, tanto na
esfera administrativa quanto na judicial”.
Conclui que, “em casos como o dos autos, a CEF
deve necessariamente intervir nas demandas envolvendo o SH/SFH, na
qualidade de Administradora do FCVS, responsável por tais
obrigações. Como corolário dessa realidade, da Justiça Federal a
competência para o processamento e julgamento do processo originário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
eis que absolutamente competente para processar e julgar as
demandas que envolvam pessoas jurídicas de direito público federal”.
Defende a aplicação da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça e do
art. 109, I, da Constituição Federal.
Suscita interesse público pelo comprometimento
do FCVS, sendo necessária a defesa deste Fundo pela sua
Administradora. Assevera a necessidade de intervenção de terceiro, a
Caixa Econômica Federal. Tece considerações, por fim, sobre a
Resolução 391 do CCFCVS e colaciona posicionamentos jurisprudenciais a
embasar o seu pedido recursal. Subsidiariamente, entende pela ocorrência
da prescrição ânua no caso.
Requer o provimento do recurso para reforma da
r. decisão recorrida, com a remessa deste feito para a Justiça Federal ou,
ainda, subsidiariamente, pretende o reconhecimento da prescrição da
pretensão dos autores, com a consequente extinção do processo, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.
Recurso
processado,
porém,
sem
efeito
suspensivo (fls. 228/231).
Sem contraminuta (fls. 233).
Esta Col. Câmara, em acórdão proferido em 05
de Junho de 2019, negou provimento ao recurso (fls. 234/243).
Interposto Recurso Especial pela Sul América
(fls. 261/285), devidamente respondido (fls. 310/331), o qual fora admitido
pela i. Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 332/333).
O C. STJ, ao apreciar o referido REsp,
determinou a restituição dos autos à origem até o julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Extraordinário n.o 827.996/PR e a eventual retratação prevista na
sistemática dos artigos 1039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de
2015 (fls. 343).
Despacho da i. Presidência desta Seção de
Direito Privado determinando a suspensão dos autos até o julgamento do
Tema 1011 do E. STF (fls. 347/348) e, posteriormente, determinando a
reapreciação da questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil (fls. 351/354).
É o relatório.
Passa-se, pois, à reapreciação das questões que
a Sul América suscitou quando da interposição deste recurso, em
observância ao quanto determinado pelo C. STJ e pela i. Presidência da
Seção de Dir. Privado deste Tribunal.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
insurgência
manifestada neste agravo envolve apenas os mutuários Lenilza Jorge
Godoy e Luiz Carlos Rocha, coautores da ação.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Não se olvida que a tese utilizada pelo i. Juízo a
quo no tocante à competência da Justiça Estadual para apreciação do feito
fora, por certo tempo, adotada por este E. Tribunal, bem como por esta
Colenda Câmara e esta Relatoria, com inúmeros julgados que, à época,
davam embasamento a tal posicionamento, inclusive do C. STJ.
Todavia, recentemente, publicado acórdão de
mérito com definição de teses jurídicas sob a sistemática da repercussão
geral pelo E. Supremo Tribunal Federal, acerca do Tema 1011 (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
827996/PR) teses firmadas:
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou
a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF
passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP 513/2010 aos processos
em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos
requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse
sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei
12.409/2011; e;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou
provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos
termos do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando
na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro
vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a
referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada,
indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o §
4o do art. 1oA da Lei 12.409/2011.
E depreende-se da leitura dos autos que a ação
fora proposta em 2015, bem como que os mutuários Lenilza Jorge Godoy
e Luiz Carlos Rocha, coautores da ação, contribuíram com Fundo de
Compensação de Valores Salariais - FCVS, tendo as suas apólices
natureza pública.
Observa-se ainda que a Caixa Econômica
Federal - CEF se manifestou no processo declarando interesse justamente
no tocante aos referidos mutuários, o que ensejou, inclusive, o
desmembramento do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal (“Vistos.
I) Considerando a petição da Caixa Econômica Federal juntada a fls. 420 e
a informação (fls. 311) de que os contratos de financiamento dos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Luiz Carlos Rocha e Lenilza Jorge de Godoy, estão averbados no Ramo 66
da apólice de seguro habitacional, cuja seguradora responsável é a Caixa
Administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais (apólice
pública), determino o desmembramento do feito com relação a eles, e a
remessa dos autos desmembrado a uma das Justiça Federal de
Jaú/SP, para análise do interesse da Caixa Econômica Federal
ingressar no feito. II) O presente feito prosseguirá com relação aos demais
autores. II) Intime-se”
movimentação de 23.03.2017), posteriormente
retornando os autos à Justiça Estadual e ensejando a prolação da decisão
ora agravada.
Assim, presentes os requisitos estabelecidos
pela tese n. 02 do Recurso Extraordinário 827.966/PR, de rigor o
reconhecimento que a competência para processar e julgar a ação
originária, no tocante aos mutuários Luiz Carlos Rocha e Lenilza Jorge
de Godoy, é da Justiça Federal.
No mais, no tocante ao prazo prescricional,
mantém-se o quanto decidido por esta Câmara no acórdão anterior, que
assim dispôs:
“Em relação à alegação de ocorrência da
prescrição, 'sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua
progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura
securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do
seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional' (cf.
AgInt no REsp 1558623/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, J
16/05/2017, DJe 29/05/2017)”.
Nesses termos - e ad referendum do i. Juízo a
quem se redistribuir o feito, diante do declínio à Justiça Federal, nos termos
do § 4o, artigo 64 do Código de Processo Civil -, afasta-se a alegação de
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095438-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator